Tribunal: TJES
Processo: 0000991-81.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000991-81.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAISTER DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. CONFISSÃO ATENUANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, fixando a pena em 06 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 833 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a condenação ou se é caso de absolvição; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; (iii) saber se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal e com regime inicial mais brando; (iv) saber se é aplicável a causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (v) saber se é possível a isenção das custas processuais na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelo laudo toxicológico, auto de apreensão, depoimentos dos policiais militares e confissão do acusado, sendo idônea a prova testemunhal policial quando harmônica com os demais elementos dos autos.
4. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas diante da quantidade e natureza do entorpecente (crack), da apreensão de balança de precisão, caderno de anotações e expressiva quantia em dinheiro, evidenciando a finalidade mercantil.
5. A pena-base acima do mínimo legal mostrou-se devidamente fundamentada na culpabilidade acentuada e nas circunstâncias do crime, consideradas as disposições do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.
6. Correta a incidência da atenuante da confissão espontânea, com redução proporcional na segunda fase da dosimetria.
7. Inaplicável o redutor do tráfico privilegiado, ante a demonstração de dedicação a atividades criminosas, evidenciada pelo contexto probatório.
8. Mantido o regime inicial fechado, em razão do quantum da pena e da valoração negativa de circunstâncias judiciais.
9. O pedido de isenção de custas deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Os depoimentos de policiais são meio de prova idôneo para fundamentar condenação criminal, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.
2. A apreensão de drogas associada a instrumentos típicos da mercancia afasta a desclassificação do tráfico para o delito de porte para consumo pessoal.
3. A dedicação a atividades criminosas impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33 e 44; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 816.980/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.05.2023; TJES, ApCr nº 0004553-58.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 26.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000991-81.2023.8.08.0030

APELANTE
:
WAISTER DE SOUZA SANTOS

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
WAISTER DE SOUZA SANTOS

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

1
ª
Vara Criminal de
Linhares
/
ES

(
ID nº 16741174
),
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 113.43/06 à pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 167411184), a d. Defesa requer: (i) a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP; (ii) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas; (iii) a fixação da pena no mínimo legal e regime inicial mais benéfico; (iv) a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei de Drogas, na fração máxima, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) a isenção das custas processuais, por ser o recorrente hipossuficiente.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16741188 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 17548118).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 23 de fevereiro de 2023, por volta das 11h00min, na Rua Mauro Soeiro Banhos, nº 465, bairro Planalto, no município de Linhares, os denunciados Waister de Souza Santos e João Paulo da Paz Machado, vulgo “Fazendeiro”, com vontades livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios, tinham em depósito, transportavam, traziam consigo, guardavam, possuíam, armazenavam e forneciam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, associaram-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas.

Durante patrulhamento, Policiais Militares foram solicitados pelo serviço de inteligência para cumprir um mandado de busca e apreensão (processo nº 0000640-11.2023.8.08.0030 – 1ª Vara Criminal de Linhares).

Assim, foi feito vigilância pela equipe de inteligência, e no momento em que um indivíduo moreno, sem camisa, trajando bermuda listrada e boné preto saiu da residência e seguiu sentido a rua principal, foi realizado a abordagem, e identificado como Waister.

Durante buscas pessoais foi encontrado no bolso de sua bermuda: 01 (uma) pedra de crack, R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) chave de controle do portão eletrônico.

Ato contínuo foi dada voz de prisão, e ao ser questionado sobre o denunciado João Paulo, vulgo “Fazendeiro”, informou em um primeiro momento que ele teria se mudado do local na semana anterior aos fatos. Além disso, relatou, que ele, ora denunciado Waiter, teria chegado para assumir as atividades do tráfico de drogas da região, se alocando na casa ao lado da casa de número nº 465.

Diante da situação, foi encontrado dentro da residência, na gaveta da pia da cozinha, 01 (uma) pedra grande de crack, 01 (uma) pedra pequena de crack, e 01 (uma) balança de precisão.

No quarto, foi localizado 01 (uma) caderneta contendo anotações do tráfico de drogas, e a quantia de R$ 5.920,00 (cinco mil, novecentos e vinte reais) em espécie, que segundo Waiter são provenientes do tráfico. Por fim, Waister relatou aos militares que venderia cada 25 (vinte e cinco) gramas de crack pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e que no momento que foi abordado iria realizar a entrega de 50 (cinquenta) gramas de crack, que estava em sua posse, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para um indivíduo que não foi localizado e nem identificado.

De outro modo, salienta-se, que em depoimento prestado na Delegacia de Polícia de Linhares/ES, Waister confessou que foi para Linhares a convite de João Paulo, vulgo “Fazendeiro” para realizar a comercialização de entorpecentes na região. Além disso, afirma que João Paulo teria relatado que estava devendo R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) aos fornecedores de drogas e precisava reforçar a comercialização de entorpecente Na região, no qual prometeu a Waister que a cada quilo de crack vendido, ele teria um lucro de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ademais, confessou que no dia dos fatos João Paulo estava dentro da residência que os militares apreenderam os entorpecentes, porém, evadiu-se.

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa requer a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo Toxicológico Definitivo, bem como pelos demais documentos oficiais acostados aos autos. A autoria, por sua vez, emerge de forma segura dos depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, e do próprio interrogatório judicial do réu, que admitiu ter recebido a droga com finalidade de entrega a terceiro, mediante contraprestação econômica. Vejamos trecho colacionado da sentença que registra os depoimentos:

“A testemunha PMES PAULO VINICIUS BARBOSA, em juízo, confirmou ter participado da ocorrência, mas sem se recordar dos detalhes. Mencionou que a pessoa presa tinha um mandado de prisão e foram encontrados dinheiro e entorpecentes na casa. Ademais, confirmou os dois depoimentos prestados em esfera policial, bem como o material apreendido. Por fim, respondeu que não viu nenhum outro indivíduo no local.

A testemunha PMES WELTON CARLOS SILVA CAMPOS, em juízo, relatou que a equipe policial foi acionada pelo serviço de inteligência para cumprir um mandado de busca e apreensão. Ao chegar ao local, eles abordaram um suspeito que saía da residência. Com ele, foi encontrada uma pedra de crack, que, segundo o acusado, teria aproximadamente 50 gramas. O suspeito confessou que a droga seria vendida por R$ 2000,00 e que ele havia assumido o ponto de tráfico de uma pessoa chamada Felipe, que se mudou do local há uma semana. Após a abordagem, a equipe realizou a busca na residência, onde foram apreendidos mais crack, cerca de R$ 6.000,00 em dinheiro trocado, uma balança de precisão e um caderno com anotações de tráfico. O indivíduo foi preso e levado para a delegacia. Confirma, ainda, o material apreendido e relata que foi bastante dinheiro e um pedaço de material e crack e balança. Às perguntas da defesa, respondeu não tinha conhecimento da associação para o tráfico ou da função de cada indivíduo, exceto em relação a FILIPE, que eles já conheciam. Eles inclusive já haviam prendido a namorada de FILIPE anteriormente, mas ele conseguiu fugir. O policial confirma que não tinha conhecimento prévio de WAISTER, o outro suspeito.

Por sua vez, o denunciado WAISTER DE SOUZA SANTOS, ao ser interrogado, contou foi preso na Avenida, no bairro Planalto, em Linhares, por volta das 7h ou 8h da manhã, em posse de 50 gramas de crack e R$ 50,00. Ele estava a pé e sozinho no momento da abordagem policial. Relata, ainda, que pegou a droga na casa de um conhecido chamado Ramon, que ele conheceu em Linhares. Segundo ele, Ramon morava na casa onde a polícia encontrou outras drogas, dinheiro e cadernos de anotações. O denunciado negou ser o proprietário desses materiais, afirmando que os viu apenas na delegacia. Disse, ainda, que pegou o crack com Ramon para entregar a um rapaz desconhecido, que estaria esperando em frente a um posto de saúde. Ele afirma que o valor da droga era de R$ 2.000,00. Relata que a droga que iria vender é que está localizada no meio, entre a pedra maior e menor de crack, na fotografia que consta nos autos. Em relação ao rapaz a quem entregaria a droga, Waister disse que não sabe o nome dele e que só foi informado de que a pessoa estaria em frente ao posto de saúde. Quando chegou ao local, no entanto, ele encontrou a viatura policial, que o abordou. Declara que os policiais já se dirigiram a ele perguntando por "João Paulo", mostrando um papel e dizendo que ele era o João Paulo, o fazendeiro, o que ele negou. Após, os policiais o algemaram e questionaram se ele estava com algo, momento em que ele falou que a droga estava em seu bolso. Depois da abordagem, um dos policiais teria mandado colocar o depoente na viatura, relatando que ele tinha saído “daquela casa ali” e foi quando eles pararam em frente a casa em que o Ramon estava. Quando eles pararam, o Ramon saiu correndo e pulou. Explica que os policiais o questionaram se o dinheiro apreendido era do tráfico, que ele respondeu afirmativamente, dizendo que "certamente era do tráfico" devido à quantidade de drogas e dinheiro encontrados na casa, além de Ramon não trabalhar. Relata que, quando estava dentro da casa, não viu os pedaços de pedra, nem os cadernos, nem nada, estavam usando drogas. Além disso, Waister também mencionou que é morador de Vila Velha e que foi para Linhares “corrido”, em razão de problemas. Relata, ainda, que trabalhava com galos e quando se mudou para Linhares, foi morar perto do Planalto, na pracinha. Na pracinha, conheceu Ramon, que estava usando drogas lá, e perguntou a ele se ele sabia quem vendia. Na oportunidade, Ramon se revelou para ele e disse que tinha para vender, foi quando o depoente pegou 20 pedras de crack com ele. Por fim, respondeu que não conhecia Felipe, apenas Ramon.

Destaco que a testemunha policial, PMES WELTON CARLOS SILVA CAMPOS, condutor da ocorrência, relatou, de forma categórica, que ao se dirigem ao local para cumprir um mandado de busca e apreensão, visualizaram um indivíduo saindo da casa alvo. Após a abordagem, foi localizado com o acusado uma pedra de crack, de aproximadamente 50 gramas e R$50,00. Além disso, o próprio acusado teria relatado que venderia o entorpecente por R$2.000,00”.

A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que o depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo, quando harmônico com os demais elementos de convicção, inexistindo qualquer presunção de suspeição.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 816.980; Proc. 2023/0127486-9; MS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/05/2023; DJE 15/05/2023) (Destaque nosso)

Inviável, igualmente, a pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. O contexto fático-probatório, quantidade e natureza da droga (crack), dinheiro fracionado, balança de precisão e caderno de anotações, evidencia, de forma inequívoca, a destinação mercantil do entorpecente. Ressalta-se que o crime de tráfico é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no tipo penal, sendo despicienda a comprovação da efetiva venda.

Ultrapassada esta questão, requer a fixação da pena no mínimo legal e regime inicial mais benéfico, além da aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei de Drogas, na fração máxima, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Na primeira fase, o Juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa. Para tanto, valorou negativamente duas circunstâncias judicais, quais sejam: (i) a culpabilidade foi considerada elevada, uma vez que o réu praticou o novo delito enquanto gozava do benefício da liberdade provisória concedida em outro processo (AP nº 0012414-23.2019.8.08.0048). Tal fundamentação é idônea e encontra respaldo na jurisprudência do STJ, justificando a exasperação em 1/8 do intervalo da pena (01 (um) ano e 03 (três) meses); (ii) as circunstâncias do crime foram negativadas, o magistrado fundamentou o aumento em razão do grande vulto de dinheiro apreendido (R$ 5.920,00) e da natureza altamente nociva da droga (crack), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. A apreensão de crack, por seu elevado potencial viciante e nocividade social, autoria o incremento da pena-base. O aumento foi estabelecido em 1/5 do intervalo da pena (02 (dois) anos).

Entendo que a exasperação operada revela-se proporcional e devidamente motivada em elementos concretos dos autos, não havendo falar em redução ao mínimo legal quando as circunstâncias não são totalmente favoráveis.

Na segunda fase, inexistem agravantes. Em favor do réu, foi corretamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do CP), pois o apelante admitiu a propriedade do material entorpecente.

O juízo sentenciante aplicou a redução de 1/6 sobre o intervalo de pena, resultando em uma pena provisória de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e multa. A fração e critério adotados mostram-se adequados ao caso.

Na terceira fase, a d. Defesa pleiteia a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Os autos revelam a apreensão de balança de precisão, caderno com contabilidade detalhada do tráfico e expressiva quantia em dinheiro trocado. Além disso, o próprio acusado admitiu em interrogatório que já havia vendido drogas em outras oportunidades. Tais elementos, somados ao fato de responder a processo por crime doloso contra a vida, demonstram a dedicação a atividades criminosas, o que obsta a concessão do privilégio, cujos requisitos são cumulativos.

Dessa forma, a pena torna-se definitiva em 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Fixado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a" e "b" do CP. Embora o
quantum
da pena pudesse sugerir o regime semiaberto, a valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase (culpabilidade e circunstâncias do crime) autoriza e recomenda a imposição de regime mais gravoso para assegurar a suficiência da resposta penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito objetivo do art. 44, I, do CP.

Q
uanto ao pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, com isenção do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos dos arts. 3º, inc. I a III e art. 12, ambos da Lei nº 1.060/50,
este
deverá ser
feito
perante o Juízo das Execuções Penais.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo. (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.